Tribunal: CARF
Processo: 12893.000008/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12893.000008/2008-11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.257 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FISCHER S/A - AGROINDUSTRIA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE
DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando os arestos contrapostos
não apresentarem similitude fática: se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e a decisão paradigma, não há como se aferir eventual divergência
interpretativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12893.000008/2008-11
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000008/2008-11

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão n° 3201-007.896, 24/02/2021, cuja ementa segue
transcrita na parte que interessa ao presente julgamento:
ESTABELECIMENTOS.
TRANSPORTE
NA
VENDA
DE
PRODUTOS
ACABADOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas (i) a aquisição de gás
consumido em empilhadeiras utilizadas para transporte de insumos e de produtos
acabados no estabelecimento produtor da pessoa jurídica, bem como (ii) a aquisição de
combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos acabados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e (iii) a aquisição de combustível utilizado na venda
de produtos acabados, mas desde que a aquisição dos combustíveis tenha sido tributada
pela contribuição, situação em que se excluem aqueles sujeitos ao regime monofásico.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto “ao
direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes
pagos para transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma firma”, indicando,
como paradigma, o Acórdão no 9303-010.724.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:

Demonstração da divergência
Sustenta-se divergência de interpretação entre o acórdão recorrido e o paradigma no que
respeita ao direito à tomada de créditos do PIS/Cofins não cumulativos sobre o custo
dos fretes pagos para a transferência de produtos entre estabelecimentos da mesma
firma.
Com efeito, enquanto o acórdão recorrido entendeu passível de creditamento as
despesas na aquisição de combustível utilizado no transporte de insumos e de produtos
acabados entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, o paradigma de no 9303-
010.724 – claramente comprova a sua ementa – adotou entendimento contrário:
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. DESPESAS PORTUÁRIAS.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos
recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no
regime da não-cumulatividade, sobre as despesas desvinculadas do processo produtivo,
como por exemplo, as despesas decorrentes do embarque e movimentação de
mercadorias no porto onde se processa a exportação, bem como as despesas de
transporte de produtos acabados. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido
foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz
se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
Ressalte-se que o fato de o caso julgado no recorrido tratar especificamente do
combustível utilizado no transporte de produtos acabados entres os estabelecimentos da
mesma empresa e o paradigma, do frete pago na mesma operação, não impossibilita,
evidentemente, a comprovação da divergência. Afinal, a razão de decidir que encerra o
paradigma afasta a possibilidade de créditos sobre quaisquer despesas vinculadas ao
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma empresa,
independentemente de tratar-se de frete (pagamento do serviço a terceiros) ou dos
gastos com o combustível que fora adquirido para ser utilizado na mesma operação de
transporte.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.257 - CSRF/3a Turma
Processo no 12893.000008/2008-11

Cientificado das decisões, o sujeito passivo apresentou contrarrazões ao recurso
da Fazenda Nacional, sustentando: (i) em preliminar, que o recurso especial não deve ser
conhecido, por ausência de similitude entre as decisões contrapostas e por inaptidão do
paradigma (teria sido julgado por voto de qualidade já na vigência da Lei no 13.988/20); (ii) no
mérito, a possibilidade de tomada de créditos sobre as despesas com combustível na
transferência de mercadorias entre estabelecimentos do sujeito passivo.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
Embora o recurso especial seja tempestivo, seu conhecimento deve ser obstado,
por ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
Compulsando os acórdãos recorrido e paradigma, constata-se que as decisões
versam sobre situações distintas: enquanto o recorrido trata da possibilidade de créditos das
despesas de combustíveis utilizados no transporte de mercadorias entre os estabelecimentos do
sujeito passivo, a decisão paradigma se volta à análise da possibilidade de tomada de créditos
sobre operações de frete para transporte de produtos acabados.
Observe-se que, no caso do paradigma, a norma analisada, no voto vencedor, para
aferir a possibilidade de tomada de fretes sobre produtos acabados, foi aquela veiculada no inciso
IX do art. 3o da Lei 10.833/03 – frete nas operações de venda, tendo tal possibilidade sido
afastada pelo colegiado. Por outro lado, no acórdão recorrido, toda discussão gira em torno da
subsunção (ou não) das despesas com combustíveis ao conceito de insumos – ou seja, o aresto
recorrido se volta à análise do inciso II do art. 3o da Lei no. 10.833/03 e da Lei no. 10.637/02.
Assim, não há que se falar em divergência entre as decisões contrapostas, tendo
em vista que tratam de rubricas diversas, analisadas sob o ângulo de normas diversas.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 399
DF CARF MF
Original